Tribunal: TJMT
Processo: 1007633-54.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA LOPES - CPF: 260.652.028-94 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), CAIXA CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 01.599.296/0001-71 (RECORRIDO), CAIXA CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 01.599.296/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE SEGURO. SORTEIO. SUPOSTO CANCELAMENTO DA APOLICE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE COBERTURA E PARTICIPAÇÃO DOS SORTEIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUIZO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA CAIXA PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a promovente MARCIA CRISTINA LOPES, postula indenização por danos morais, tendo em vista a ocorrência de suposto cancelamento de apólice mesmo com o pagamento do valor do seguro, o que ocasionou a não participação dos sorteios.

2. A promovida trouxe aos autos a comprovação de que a apólice adquirida pela promovente estava ativa em seu sistema com a geração do código de sorteio de forma regular.

3. Ademais, trouxe aos autos todos os sorteios realizados, bem como comprovou que o número da promovida não foi contemplado aos prêmios.

4. Dessa forma, entendo que não restou comprovada a ocorrência de prejuízo moral a promovente, tendo em vista que não demonstrou qualquer ato que tenha prejudicado a cobertura, como algum tipo de sinistro ou que tenha sido contemplado ao sorteio e não tenha recebido o prêmio.

5. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6. O simples fato de a promovente ter recebido um relatório de que a sua apólice tenha sido cancelada não é
fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e da Caixa provido e da promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a promovente MARCIA CRISTINA LOPES, postula indenização por danos morais, tendo em vista a ocorrência de suposto cancelamento de apólice mesmo com o pagamento do valor do seguro, o que ocasionou a não participação dos sorteios.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
CAIXA SEGURADORA S/A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A Recorrente MARCIA CRISTINA LOPES interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Após detida análise do feito, verifico que a promovida trouxe aos autos a comprovação de que a apólice adquirida pela promovente estava ativa em seu sistema com a geração do código de sorteio de forma regular.

No mesmo sentido, a promovida comprovou que o número de sorteio da promovente não foi contemplado aos prêmios, durante a vigência da apólice contratada.

Dessa forma, entendo que não restou comprovada a ocorrência de prejuízo moral a promovente, tendo em vista que não demonstrou qualquer ato que tenha prejudicado a cobertura, como algum tipo de sinistro ou que tenha sido contemplado ao sorteio e não tenha recebido o prêmio.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

O simples fato de a promovente ter recebido um relatório de que a sua apólice tenha sido cancelada não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto pela Caixa Seguradora para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pela promovente.

Condeno a Recorrente MARCIA CRISTINA LOPES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação ao CAIXA SEGURADORA S/A, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021